Tribunal: CARF
Processo: 10950.726617/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.726617/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.233 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
MAXBELT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
IPI. FALTA DE RECOLHIMENTO. VALORES NÃO DECLARADOS.
LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO.
Constatada a presença de saldos devedores inadimplidos e não declarados é
de se lançar os valores em aberto em estrita obediência aos ditames do artigo
142 do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO.
ADMINISTRADOR.
INFRAÇÃO A LEI.
Aplicação da Súmula 435/STJ. Demonstrada a infração a lei pelo destaque
do IPI nas notas fiscais e não declaração em DCTF. Falta de recolhimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.726617/2018-19
Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.726617/2018-19

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Laércio
Cruz Uliana Junior votaram pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão da DRJ:
A exação foi assim delineada: IPI R$ 17.116.283,09, juros de mora R$ 4.728.044,79, multa
proporcional R$ 12.837.212.15.
O Termo de Verificação mostrou os fatos ocorridos:
O contribuinte não realizou nenhum recolhimento de IPI não vinculado à importação no
período ora fiscalizado. Tampouco informou qualquer valor a recolher de IPI nas Declarações
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do mesmo período.
...
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE NF-E EMITIDAS
A Fiscalização obteve no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) os arquivos digitais
das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas pelo estabelecimento industrial do contribuinte.
Com base nas informações contidas nas NF-e, segregaram-se todos aqueles itens das NF-e
que tiveram destaque do IPI.
Em seguida, procedeu-se ao cotejo das notas fiscais que tiveram IPI destacado com os
documentos fiscais escriturados pelo contribuinte em sua EFDICMS-IPI.
Como resultado desse cotejo, constataram-se diversas NF-e com IPI destacado e que não
foram escrituradas pelo contribuinte na EFD ICMS-IPI.
FALTA DE DESTAQUE DO IPI DEVIDO EM NF-E EMITIDA
..., a Fiscalização apurou 4 (quatro) irregularidades, indicadas na coluna LEGENDA com os
números de 1 a 4, e esclarecidos na coluna ANALISE DA FISCALIZAÇÃO, conforme a seguir:
Legenda 1 - O contribuinte não apresentou a "Declaração de Ingresso da SUFRAMA",
documento obrigatório para fazer jus à suspensão do IPI das mercadorias remetidas para
aquela região;
Legenda 2 - O contribuinte informou que errou ao emitir a Nota Fiscal Eletrônica sem
destaque do IPI, pois o destinatário não está localizado na Amazônia Ocidental;
Legenda 3 - O contribuinte citou, por erro, no campo observações o ADE (Ato Declaratório
Executivo) número 53 de 25/10/2011. Este ADE foi emitido especificamente para a empresa
COMIL SILOS E SECADORES LTDA-, CNPJ 76.061.480/0001-62, não sendo aplicável para
Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.726617/2018-19

outra empresa. Também não apresentou a "Declaração de Ingresso da SUFRAMA",
documento obrigatório para fazer jus à suspensão do IPI das mercadorias remetidas para
aquela região:
Legenda 4 - O contribuinte simplesmente deixou de destacar o IPI nas Notas Fiscais
Eletrônicas, sem nenhum motivo ou justificativa.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO
O sócio JEFFERSON PEREIRA DANTAS, CPF 096.058.618-01, administrador da pessoa
jurídica, reiteradamente, durante os 4 (quatro) anos sob fiscalização. omitiu, conscientemente
e de forma dolosa, em sua Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS IPI), Notas Fiscais
Eletrônicas (NF-e) emitidas pelo contribuinte, bem como deixou de declarar débitos apurados
na EFD ICMS IPI nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), razão
pela qual é imputável a ele a responsabilidade solidária por excesso de poderes, infração de
lei, contrato social ou estatuto, prevista no art. 135, III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, Código Tributário Nacional (CTN).
E assim se insurgiu a Autuada:
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - reconstituição da escrita
Investidos pela presunção legal de sua função, os Ilustres auditores procederam a
reconstituição da escrita fiscal da Autuada com os consequentes apontamentos e penalidades
entendidas como pertinentes.
Verifica-se a nulidade do procedimento neste aspecto uma vez que aos Autuados não foi
ofertada a possibilidade de participar da reconstituição da escrita fiscal, a qual foi lançada
contra si, com presunção de veracidade sem que ao contribuinte fosse dada a chance de atuar
conjuntamente na constituição do seu débito tributário, em especial considerando as
especificidades de sua atividade empresarial que envolve, além da industrialização, a
prestação de serviços com artefatos de borrachas.
...
A reconstituição da escrita fiscal somente poderá ser precedida da participação do
contribuinte, sob pena de ofensa ao contraditório e ampla defesa, daí a nulidade do presente
auto de infração!
...
Da responsabilidade solidária do sócio - DESCABIMENTO
Consideraram os ilustres Auditores fiscais o Sr. Jefferson Pereira Dantas, portador do CPF
096.058.618-01 responsável solidário pelas infrações apontadas no PAF, nos termos do art.
135 do CTN e art. 28 do Decreto 7.212/2010.
Mais uma vez erraram os Ilustres auditores ao aplicarem a referida responsabilização
solidária de plano.
E de conhecimento notório que a falta de recolhimento de impostos não induz a presunção de
responsabilização pessoal do sócio, muito menos à sua má-fé.
Ao contrário, na condução do negócio O sócio administrador possui todo o interesse na saúde
do negócio e no consequente pagamento dos tributos a ele relacionados, sendo que o não
recolhimento de tributos por dificuldades financeiras não induz a presunção de má-fé, muito
menos ao excesso de poderes ou infração de lei e contrato social!
Das penalidades aplicadas
Além do mais, a penalidade aplicada ao caso, mostra-se também exacerbada, visto que
evidenciou-se tratar-se de recorrentes erros na escrita fiscal da Autuada que redundaram nos
apontamentos efetuados.
Se considerarmos, para efeito de argumentação, verossímeis todos os apontamentos efetuados
pelo Ilustre Auditor Fiscal, verificamos que decorreram do simples cotejo de informações
públicas do próprio contribuinte o que, por si só afasta a má-fé ou intenção de prejuízo
deliberado ao fisco.
Ora, se da simples análises das informações fiscais do próprio contribuinte é possível concluir
pela procedência do débito fiscal onde está a malícia, a fraude, o dolo, capazes de impactar
em tão pesada penalidade?
...
A aplicação da multa por descumprimento de obrigações principal em epígrafe em nada
guarda relação com os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade da infração
identificada no auto de infração, apenas atendendo aos interesses da administração pública
estadual e não dos cidadãos e das empresas que movimentam o estado.
Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.726617/2018-19

Mesmo que se admita como válido os lançamentos pautados em critérios pessoais da
autoridade fiscalizadora, a aplicação desta multa exorbitante e com evidente emprego de
tratamento desigual a situações similares, macula o presente auto de infração de vício
insanável.
É cediço que o tributo frente sua natureza de ser obrigação legal deve ser satisfeito na forma e
no prazo de lei. No entanto, a sanção aplicada ao caso chega a ser abusiva se comparada à
sanção aplicada ao contribuinte que, em situação similar deixa de recolher o imposto
declarado, Se tal multa fosse pactuada entre particulares, dificilmente seria aceitas como
lícitas na esfera dos Tribunais.
Frise-se que não se busca contemplar a inadimplência dos contribuintes, pelo contrário,
mesmo porque compete ao fisco exercer seu poder de tributar vinculado ao princípio da
legalidade que embasa os procedimentos administrativos, mas nem por isso deve-se deixar de
observar e argüir a ilegalidade das multas impostas, a despeito de decorrerem de leis, posto
que à toda evidencia caracterizam um verdadeiro excesso, um verdadeiro desvio de finalidade,
violando a nossa Constituição Federal e os princípios jurídicos e legais que devem reger tais
procedimentos.
A ilegalidade que espoja nítido caráter confiscatório das multas em valor dobrado à falta de
pagamento na data prevista na legislação imposta à RECLAMANTE, decorre da violação
frontal aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao disposto no
artigo 150, inciso IV, da CF, que determina ser vedado ao Estado utilizar tributo com efeito de
confisco.
A impugnação foi julgada pela DRJ Juiz de Fora, acórdão no 09-70.724, de
17/05/2019, improcedente por unanimidade de votos.
Regularmente cientificada a empresa e o responsável solidário apresentaram
Recurso Voluntário, conjuntamente, onde alegam, em resumo:
- nulidade do auto de infração pela reconstituição da escrita fiscal;
- mero descumprimento de formalidade;
- descabimento da responsabilidade solidária do sócio;
- ilegalidade/inconstitucionalidade das sanções aplicadas;
- necessidade de perícia contábil.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Consta do Termo de Verificação Fiscal, efls. 1386 e sgs., que foi aberto
procedimento fiscal a fim de verificar o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IPI,
do período de janeiro a dezembro de 2014, posteriormente incluindo os períodos de janeiro de
2015 a dezembro de 2017.
Fl. 1700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.726617/2018-19

A empresa foi intimada a apresentar documentos e livros fiscais e contábeis. Foram
utilizados também dados do SPED e EFD, que estava com valores zerados. Mediante
análise da Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI) do contribuinte, dos períodos de
apuração dos anos-calendário de 2014 a 2017, obtida da base de dados do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED), cujos arquivos encontram-se abaixo
especificados, verificou-se que o contribuinte apurou saldos devedores de IPI em todos
esses períodos.
O contribuinte não realizou nenhum recolhimento de IPI não vinculado à importação no
período ora fiscalizado. Tampouco informou qualquer valor a recolher de IPI nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do mesmo período.
Analisando as informações prestadas pelo contribuinte na EFD ICMS-IPI, a
Fiscalização constatou que o próprio contribuinte apurou os seguintes valores devidos
de IPI:
Pela falta de comprovação de recolhimento, e não apresentação de justificativas,
foi lavrado auto de infração com os saldos a pagar escriturados pelo contribuinte e não
declarados em DCTF.
Com os arquivos digitais de NF-e obtidos no SPED segregou-se aqueles itens de
NF-e que tiveram destaque de IPI, que foram cotejados com a escrituração da EFD ICMS-IPI,
resultando que diversas NF-e com IPI destacado não foram escrituradas pelo contribuinte.
Algumas NF-e foram emitidas sem destaque do IPI, e nelas estava consignado que
se tratava de suspensão do IPI por ser remessa para a Amazônia Ocidental, art. 96 do RIPI. Para
algumas NF-e apurou-se como destinatários Estados fora da Amazônia Ocidental. Outras NF-e
não foi apresentado o “documento de ingresso” emitido pela SUFRAMA.
Ocorreram saídas também de produtos tributados sem o devido destaque do IPI,
consignado na NF-e “suspensão do IPI – ADE no53/2011”, o referido ADE não foi emitido para
a empresa. E algumas NF-e sem o destaque do IPI e sem nenhuma informação nas observações.
Após esclarecimentos da empresa restaram algumas NF-e indevidamente
emitidas, que foram objeto da autuação.
A recorrente não contesta o resultado da fiscalização ou os valores constantes no
auto de infração. Não apresenta justificativas, provas, ou documentos a respeito de cada item
individualizado pela autuação.
A sua insurgência inicial é pela nulidade do auto de infração que efetuou a
reconstituição da escrita fiscal sem a sua participação.
O processo administrativo se inicia com a ciência do contribuinte quanto a
autuação fiscal, antes não é prevista a participação na fase de levantamento de informações e
redação do termos de verificação fiscal, que dão suporte para o auto de infração. Constitui-se
fase inquisitória, a teor do disposto no Decreto no 70.235/72 (PAF).
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Quando da ciência do contribuinte a respeito do auto de infração, inicia-se o prazo
para apresentar alegações e provas que entender suficientes para esclarecimento dos pontos
Fl. 1701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.726617/2018-19

controversos. Só com a autuação poderá o contribuinte saber o que lhe está sendo impingido e
poderá iniciar sua defesa.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Por isso não é de se acatar a alegação posta.
Para a recorrente a constituição do auto de infração deu-se de forma simplista,
com o cotejo entre notas fiscais de saída e falta de lançamento de impostos. O que não é verdade,
conforme já esclarecido, resumidamente, acima. Foram verificados documentos fiscais e
contábeis, sistemas eletrônicos obrigatórios de apresentação e preenchimento pelos contribuintes.
A autuação foi efetuada a partir de informações do próprio contribuinte nesses sistemas
eletrônicos obrigatórios e em documentos fiscais e contábeis preenchidos por ele.
Reclama que o acórdão não fundamenta a parte da impugnação que questiona o
crédito tributário lançado sobre notas fiscais sem destaque do IPI em razão do destinatário fazer
parte da Zona Franca de Manaus, e que trata-se de mero descumprimento de formalidade
tributária, que não pode superar seu direito.
A única argumentação a esse respeito encontra-se contida no seguinte parágrafo
da impugnação, que não veio acompanhada de provas do mero descumprimento da formalidade:
Ademais, impugna-se desde já igualmente o crédito tributário lançado sobre notas
fiscais sem destaque do IPI em razão do destinatário fazer parte da zona franca de
Manaus, uma vez que apontamento para tal supressão de direito decorre do
descumprimento de mera formalidade que não pode superar ao direito da parte
impactando em exação tributária que a lei não prevê.
Aliás a fiscalização discorre e explica que não se trata de mera formalidade, mas
sim obrigação legal prevista para se usufruir do benefício fiscal.
Cita o art. 96 do RIPI/2010, o §1o do art. 1odo Decreto-Lei no 356/1968, arts. 97
c/c arts. 89 a 91 do RIPI/2010, e a Portaria Suframa no 529/2006:
Art. 89. A constatação do ingresso dos produtos na Zona Franca de Manaus e a
formalização do internamento serão realizadas pela SUFRAMA de acordo com os
procedimentos aprovados em convênios celebrados entre o órgão, o Ministério da
Fazenda e as unidades federadas.
Art. 90. Previamente ao ingresso de produtos na Zona Franca de Manaus, deverão ser
informados à SUFRAMA, em meio magnético ou pela Rede Mundial de Computadores
(Internet), os dados pertinentes aos documentos fiscais que acompanham os produtos,
pelo transportador da mercadoria, conforme padrão conferido em software específico
disponibilizado pelo órgão.
Art. 91. A SUFRAMA comunicará o ingresso do produto na Zona Franca de Manaus ao
Fisco da unidade federada do remetente e à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
mediante remessa de arquivo magnético até o último dia do segundo mês subsequente
àquele de sua ocorrência.
Fl. 1702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.726617/2018-19

A recorrente alega que o acórdão recorrido não ataca especificamente o ponto
apresentado. Entretanto apresenta alegação genérica, desprovida de argumentos e provas e por
isso não merece prosperar.
O PAF, Decreto no 70.235/72, no art. 16 dispõe que a impugnação mencionará os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir. Por isso não é possível aceitar-se impugnação genérica:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
..
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
E quanto ao pedido de realização de diligência, via perícia contábil, não merece
ser acolhido. O art. 16 já citado dispõe que as diligências, perícias devem vir acompanhadas dos
motivos que a justifiquem e formulação dos quesitos referentes aos exames desejados. O que não
foi juntado pela recorrente.
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
E a realização de diligência ou perícia é faculdade do julgador, que a determinará
quando entender necessária. No caso não vejo necessidade de sua realização, já que toda
autuação foi efetuada em documentos emitidos pela própria empresa, que foi instada a apresentar
documentos durante a fase inquisitória do procedimento fiscal.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Quanto a responsabilidade solidária do sócio, a recorrente contesta sua inclusão
pela errônea aplicação do art. 135 do CTN, e que não restou comprovada ação dolosa por parte
da pessoa física. Cita doutrina. E continua, que a mera ausência de pagamento de tributos não
Fl. 1703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.726617/2018-19

pode ser caracterizada como infração a lei, contrato social ou estatutos. E é necessário provar que
o administrador tenha se responsabilizado pessoalmente com referida inadimplência.
De acordo com o Relatório Fiscal, o lançamento tributário decorre de não ter
havido declaração dos débitos de IPI em DCTF, ou comprovação do recolhimento, apesar de o
contribuinte ter apurado saldo devedor de IPI em todos os períodos de fiscalização, conforme
encontra-se escriturado na Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI) .
O contribuinte não realizou nenhum recolhimento de IPI não vinculado à importação no
período ora fiscalizado. Tampouco informou qualquer valor a recolher de IPI nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do mesmo período.
Também apurou-se diversas NF-e com IPI destacado que não foram escrituradas,
algumas NF-e, sem destaque do IPI, com suspensão indevida do IPI por ser remessa para a
Amazônia Ocidental, e saídas de produtos tributados sem destaque do IPI, consignado suspensão
por ADE que não foi emitido para a empresa.
Na hipótese dos autos, o Recorrente, sócio JEFFERSON PEREIRA DANTAS, foi
apontado como responsável com fundamento no art. 135, III do CTN, e art. 28 do RIPI/2010:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
...
Art. 28. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo, no período de sua
administração, gestão ou representação, os acionistas controladores, e os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos
tributários decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal.

Estando assim descrito no termo de fiscalização:
O sócio JEFFERSON PEREIRA DANTAS, CPF 096.058.618-01, administrador da
pessoa jurídica, reiteradamente, durante os 4 (quatro) anos sob fiscalização, omitiu,
conscientemente e de forma dolosa, em sua Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS
IPI), Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas pelo contribuinte, bem como deixou de
declarar débitos apurados na EFD ICMS IPI nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), razão pela qual é imputável a ele a responsabilidade
solidária por excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, prevista no
art. 135, III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN).
O Acórdão da DRJ, a prática de infração à Lei restou caracterizada, justificando
com a Nota conjunta PGFN/RFB no 1, de 17/12/2010 e os precedentes que ensejaram a edição da
Súmula STJ no435.
Entendo que a ausência de informação dos saldos devedores do IPI nas
respectivas DCTFs e a falta de recolhimento dos mesmos, não se trata de mera ausência de
pagamento dos tributos, como alega a recorrente, mas sim uma ação sistemática para impedir a
Fl. 1704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.726617/2018-19

cobrança dos tributos em razão da sua não declaração, restando configurada a intenção de não
pagar o IPI, evidenciando a infração a lei.
De fato, fica patente a quebra de regra inserida em ato legal a ação reiterada de
preenchimento da DCTF sem informação de qualquer valor de débito do IPI, se tomarmos em
conta os valores devidos apostos nos livros fiscais. Não há dúvida de que houve conduta no
sentido de omitir os valores lançados em obrigação acessória para camuflar a ausência de
recolhimento.
O IPI lançado era sabidamente devido pela empresa e, consequentemente, por
seus responsáveis legais. Tanto é assim que tais débitos estavam destacados nas notas fiscais.
Observa-se que a situação verificada nos autos é absolutamente diversa daquela onde há dúvida
legítima acerca da ocorrência do fato gerador (efetiva controvérsia de direito). Não foi instaurada
nos autos qualquer controvérsia quanto ao fato de o tributo ser ou não devido. Os valores
lançados são exatamente aqueles informados pela recorrente.
É aplicável aos autos a jurisprudência já pacificada pelo STJ, inclusive em sede de
Recurso Repetitivo, no sentido de que "a simples falta de pagamento do tributo não configura,
por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio,
prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa". (EREsp 374.139/RS, 1a
Seção, DJ de 28.02.2005).

Entendo que, diante dos elementos constantes dos autos e dos termos genéricos
das defesas e recursos apresentados, não há como afastar a responsabilização solidária. O que
ocorreu não pode ser entendido como "simples falta de pagamento do tributo". Houve, a meu
ver, conduta consciente do administrador da sociedade no sentido de se evadir à sua obrigação
legal.
No mesmo sentido podemos citar os seguintes julgados do CARF:
Acórdão no 3301-005.056, de 29/08/2018:
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
Há de se atribuir ao sócio a responsabilidade tributária solidária, com fulcro no inciso
III do art. 135 do CTN, uma vez que restou comprovado cometimento de infração a lei.
...
Como muito bem explanado pela fiscalização, o contribuinte do IPI é mero depositário
do montante do imposto, que é por ele adicionado ao preço e cobrado do adquirente,
para então recolhê-lo aos cofres públicos.
Assim, os valores do IPI foram recebidos pela SIDERÚRGICA GAFANHOTO
EIRELI, porém não foram repassados para o Fisco.
No Termo de Sujeição Passiva (fls. 22 a 25), também constam como motivos para
atribuir-se aos sócios responsabilidade tributária solidária os fatos de os saldos
devedores do extenso período fiscalizado (janeiro de 2010 a dezembro de 2013) terem
sido contabilizados e escriturados no Livro de Apuração do IPI, porém não lançados,
por meio de DCTF, e tampouco pagos.
Fl. 1705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.726617/2018-19

Resta, assim, comprovada a infração à lei a que se refere o inciso III do art. 135 do
CTN, anteriormente transcrito.
Portanto, agiu corretamente o agente fiscal, cujo procedimento ratifico, negando
provimento aos argumentos do recorrente
E também:
Acórdão no 3201-002.862, de 25 de maio de 2017:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS GERENTES. ART. 135 DO
CTN. DÉBITOS INCONTROVERSOS APURADOS E NÃO DECLARADOS.
Na hipótese dos autos, restou caracterizado conduta além do simples não pagamento do
tributo. Havendo conduta consciente dos sócios gerentes em não declarar ao Fisco
débitos incontroversos escriturados no Livro de Apuração do IPI, e deve ser
reconhecida a responsabilidade solidária.
O interessado, sócio da empresa, não apresentou provas que o desincumbisse da
atribuição de responsável solidário, por isso deve ser mantida a autuação.
Por fim a recorrente afirma haver ilegalidade/inconstitucionalidade nas sanções
aplicadas. Todavia, no que concerne aos órgãos julgadores administrativos de litígios fiscais, na
área federal, estes estão jungidos à observância do contido no art. 26a do Decreto no 70.235, de
1972, com a redação dada pela Lei no. 11.941, de 2009, verbis:
Art. 26A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Portanto, a autoridade administrativa não tem competência legal para decidir
acerca de inconstitucionalidade de normas legais, matéria reservada ao Poder Judiciário, pelo
que qualquer discussão quanto aos aspectos de inconstitucionalidade das normas jurídicas deve
ser submetida ao crivo daquele Poder.
Desta forma, trata-se de matéria que, como se sabe, não pode ser apreciada no
âmbito administrativo, consoante entendimento consolidado pela Súmula CARF no 2, segundo o
qual o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não tem competência para a declaração de
inconstitucionalidade de atos normativos fora das hipóteses do art. 62 do Regimento Interno
(RICARF):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula Carf no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes
Fl. 1706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.726617/2018-19

Fl. 1707
DF CARF MF
Documento nato-digital